Tribunal: TCU
Processo: 004.959/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que apreciou recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades em obras de pavimentação no Município de Aquiraz/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Lest Engenharia Ltda. e Luiz Eduardo Studart Gomes Júnior contra o Acórdão 993/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher os embargos de declaração opostos por Lest Engenharia Ltda. e Luiz Eduardo Studart Gomes Júnior, conferindo-lhes efeitos infringentes, de forma a tornar insubsistente os subitens 9.4 a 9.7 do Acórdão 993/2022-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares as contas de Lest Engenharia Ltda. e de Luiz Eduardo Studart Gomes Júnior, e dar-lhes quitação plena; 9.4. notificar os recorrentes e a Procuradoria da República no Estado do Ceará acerca desta decisão.